Tribunal: TJMT
Processo: 0007115-11.2018.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007115-11.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIO LEAL DA SILVA - CPF: 042.775.521-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.905.421-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA –
LEGÍTIMA DEFESA –
IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal praticado contra convivente, há de ser mantida a sentença condenatória por autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, CP, especialmente, se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como o exame de corpo de delito.

Se o réu deixou de comprovar, de forma inequívoca, que agiu em Legítima Defesa, é inviável a incidência da indigitada excludente de ilicitude, em especial se a tese encontra óbice nas seguras palavras da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Mario Leal da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 169212696, pela qual foi condenado como autor do crime de Lesão corporal (art. 129, § 9º, CP) no contexto de violência doméstica, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões, requereu a absolvição por não haver prova suficiente para a condenação, em especial diante a alegação de que agiu em legítima defesa (Id. 169212700).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo desprovimento do apelo (Id. 169212718); igualmente em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 173957157):

“Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal, no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Requer a absolvição do apelante – Alegada legítima defesa – Improcedência – Provas colhidas em juízo demonstram a autoria delitiva – Ausência de comprovação de suposto ataque anterior por parte da vítima – Confissão extrajudicial – Laudo de lesões corporais que corrobora a versão apresentada pela ofendida – Versão defensiva isolada nos autos – Réu que, em juízo, alterou o que havia relatado na Delegacia, apresentando narrativa comprovadamente inverídica – Manutenção da condenação que se impõe. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 18.8.2018, por volta das 16h50min., no estabelecimento comercial Posto de Gasolina Arinos, Juara/MT.,
Mario Leal da Silva
ofendeu a integridade corporal da vítima
Simone Santos de Oliveira
, sua convivente.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime de Lesão corporal (art. 129, § 9º, CP), à pena de
3 meses de detenção
, em regime
aberto
.

Neste grau de jurisdição, requereu sua absolvição por não haver prova suficiente para a condenação, em especial diante a alegação de que agiu em legítima defesa.

A
existência do crime
de Lesão corporal envolvendo violência doméstica contra mulher e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial (Id. 169212679 - Pág. 14, 169212679 - Pág. 21 e 169212679 - Pág. 76), corroboradas pelo teor do Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 169212679 - Pág. 8 /13), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante é autor do crime de Lesão corporal praticado contra sua companheira.

Na fase inquisitiva, a vítima afirmou que estava no estabelecimento comercial denominado “Posto de Gasolina Arinos”, quando o apelante lhes desferiu três golpes com um capacete automobilístico, lhe atingindo os braços e o tórax (Id. 169212679 - Pág. 14/15).
Em Juízo, sob o crivo do contraditório,
a vítima confirmou suas declarações extrajudiciais, narrando a forma como foi agredida pelo réu (Id.

169212679 - Pág. 76/77).

Nota-se que em todas as ocasiões em que fora ouvida, a vítima foi harmônica e segura em afirmar que o apelante deu início às agressões, lhe batendo duas ou três vezes com um capacete, acarretando-lhe hematomas.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Nota-se que, realmente, no Exame de Corpo de Delito, o perito consignou existência de hematomas no braço e escoriações na região dorsal do corpo da vítima (Id. 169212679 - Pág. 8), lesões que correspondem à narrativa dela.

Corroborando as palavras da ofendida, o próprio apelante admitiu na fase inquisitiva que
“(...) se irritou com ela e desferiu em Simone um ou dois golpes utilizando um capacete automobilístico. (...)”
.

Perante a autoridade judiciária, o apelante passou a afirmar que, na data e hora do fato, discutiu com a vítima e ela lhe atacou. Assim, para defender-se, empurrou a vítima com um capacete e, assim, ao afastá-la, deixou-lhe marcas no braço e cotovelo.

Entretanto, malgrado o apelante alegar que agiu em legítima defesa diante da injusta agressão da vítima, ficou cabalmente comprovado que ele deu início às agressões, o que foi confirmado pela vítima em Juízo sob o crivo do contraditório.

Não bastasse, o Laudo de Lesões Corporais, além de ter confirmado a versão apresentada pela vítima, demonstrou que a narrativa do acusado é inverídica, uma vez que um simples empurrão não seria capaz de ocasionar as lesões elencadas na prova pericial (hematomas e escoriações).

Inegável, portanto, no caso em apreço, que o apelante iniciou o ataque corporal à vítima, inexistindo injusta agressão prévia que justificasse tal conduta. Logo, descabe a pretendida absolvição com base na excludente da legítima defesa, pois, não estão atendidos os requisitos legais dispostos no art. 25, do CP.

Nesse sentido:

“(...) “Não há se falar na excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, se não é demonstrada a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários, ficando demonstrado, no caso ora tratado, a evidente desproporção da reação do réu em relação à ação da vítima.” (TJMT, 63140/2017)” (Ap 142676/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018)

“(...)Não é razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, mormente tratando-se de violência contra mulher, esta seguramente parte mais frágil da relação. (...)” (Apelação Crime Nº 70080355738, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 21/02/2019).

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima, associadas ao Laudo Pericial, extrai-se a certeza de que o apelante praticou o delito de Lesão corporal, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023